Tribunal: TJMT
Processo: 1006847-52.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006847-52.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BRUNO REICHE, ISMAEL PEREIRA MARTINS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Bruno Reiche e Ismael Pereira Martins, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.
Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagranteno dia 7 de abril de 2022 e mantidos em custódia – até o presente momento – em razão do não pagamento da fiança arbitrada, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000813-49.2022.8.11.0004), em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Bruno) e receptação (Ismael).
Sustenta a impetrante que a autoridade coatora concedeu liberdade provisória aos pacientes mediante o pagamento de fiança no valor equivalente a 5 (cinco) salários-mínimos, ou seja, R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), além de impor aos dois outras medidas cautelares.
Alega que os pacientes permanecem presos sem motivos, uma vez que foi concedida a liberdade provisória aos dois, mediante fiança e cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, ao fundamento de que, na espécie, não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão cautelar, contudo a constrição de ambos permanece.
Assevera que a manutenção dos pacientes presos até o pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal porque ambos são hipossuficientes, trabalham como serventes de pedreiro, razão pela qual se encontram impossibilitados de quitar a referida obrigação por conta própria, sem prejuízo do sustento de suas famílias.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da liberdade provisória sem fiança aos pacientes,expedindo-se alvarás de soltura em favor de ambos. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
Conclusos para análise do pedido de urgência, aportou nestes autos a petição que está no ID 124579679, firmada pelo advogado Bruno Reiche, inscrito na OAB/MT sob o n. 18.868, informando que recebeu publicação no Diário Oficial de Justiça deste Tribunal em seu nome, dando conta da impetração do presente habeas corpus em seu favor e, ao diligenciar no sistema informatizado PJe, constatou que, a priori, terceira pessoa teria fornecido seus dados pessoais para identificação criminal do delito acima citado.
É o relato. Decido.
Com efeito, antes de analisar o pedido de urgência, é imperioso chamar o processo à ordem, ante a clarividente dúvida acerca da identidade criminal do paciente Bruno Reiche (nome social Gabriel) porque consoante foi relatado, o advogado acima mencionado postulou nestes autos informando a existência de possível uso de identidade falsa por um dos pacientes, esclarecendo, ademais, que: “DESCONHECE O REFERIDO PACIENTE, E QUE O MESMO UTILIZOU-SE DE SEU NOME E SEUS DADOS PARA SE IDENTIFICAR PERANTE AS AUTORIDADES, OBVIAMENTE BUSCANDO NÃO TER O SEU HISTÓRICO CRIMINAL EXPOSTO”.
Com razão o citado advocatus, porque o paciente Bruno Reiche, no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório que se encontra no ID 124380190, p. 67), não obstante tenha apresentado o mesmo nome e filiação do peticionário, informou data de nascimento e endereço divergentes daqueles constantes nos documentos pessoais do causídico, consoante se infere das imagens abaixo reproduzidas:
Por conseguinte, visando à obtenção de maiores esclarecimentos acerca da identificação criminal dos presos, postergo a apreciação do pleito liminar para depois da chegada das informações do juízo de primeiro grau.
Posto isso, determino a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), informações acerca da identificação criminal das pessoas presas no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000813-49.2022.8.11.0004, esclarecendo acerca do uso de identidade falsa por um dos presos; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes.
Cumpra-se com a urgência que o caso requer.
Cuiabá/MT, 12 de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator